Tribunal: TJSP
Processo: 0054205-64.2008.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO – Extinção – Ação de adjudicação compulsória – Vários réus, alguns já falecidos – Determinação para apresentação de certidão de óbito dos últimos dois réus ainda não citados, que não foi atendida – Extinção que imporá a perda de todos os atos processuais já realizados até o momento – Possibilidade de aplicação do princípio da prevalência do julgamento de mérito – Art. 4o., do CPC

Ementa:
PROCESSO – Extinção – Ação de adjudicação compulsória – Vários réus, alguns já falecidos – Determinação para apresentação de certidão de óbito dos últimos dois réus ainda não citados, que não foi atendida – Extinção que imporá a perda de todos os atos processuais já realizados até o momento – Possibilidade de aplicação do princípio da prevalência do julgamento de mérito – Art. 4o., do CPC – Determinação para habilitação dos herdeiros, providência que cabe aos autores – Sentença anulada - Recurso provido em parte.